Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PAGSEGURO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. DEMORA NO DESBLOQUEIO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETENÇÃO INDEVIDA DE PARTE DO VALOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 6.000,00 PARA AMBOS OS AUTORES). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Nos termos do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
2. Embora o autor desempenhe atividade comercial - varejista - e a demanda verse sobre retenção de valores em maquineta de cartão de crédito, à luz da Teoria Finalista Mitigada, esse, por ser considerado parte vulnerável técnica, jurídica e financeiramente na relação frente à ré, deve ser considerado consumidor.
3. O bloqueio preventivo e temporário de valores de transações por meio de cartão de crédito, realizado em virtude de fundada suspeita de fraude, configura-se exercício regular de um direito, não caracterizando, por si, prática de ato ilícito; no entanto, ainda que o bloqueio preventivo consista em medida de segurança padrão adotada pelas instituições financeiras, a demora prolongada e injustificada, por mais de 2 anos, para verificação do ocorrido, com a manutenção do valor bloqueado e cobrança na fatura do cartão de crédito da consumidora, ultrapassa os limites aceitáveis e caracteriza abuso de direito, notadamente diante do pedido realizado pelo comerciante para cancelar a compra e estornar o valor do cartão de crédito da consumidora, já que não dispunha de todos os documentos solicitados pela recorrente.
4. Desfeito o negócio jurídico, devem as partes retornar ao “status quo ante”, com a restituição integral da quantia paga; comprovada a devolução da importância de R$ 7.552,80, resta o pagamento do valor remanescente de R$ 1.820,80.
5. O dissabor experimentado, considerando a impossibilidade de dispor do próprio dinheiro, em muito ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e tem habilidade própria a ferir os atributos da personalidade, em especial a dignidade da pessoa humana; considerando as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação no pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 6.000,00 para ambos autores, pois condizente com os precedentes das Turmas Recursais do Distrito Federal e suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados aos consumidores.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.